Tribunal: STF
Processo: HC 213060
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Excesso de prazo no STJ. Superveniente decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto. Perda de objeto. Agravo regimental prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao writ impetrado contra conduta omissiva da Relatora do RHC 157.341/MG, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.



    No presente agravo regimental, a Defesa reitera a alegada demora injustificada no julgamento do RHC 157.341/MG pela Corte Superior. Requer o provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus (evento 7).



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 22.3.2022, a autoridade apontada como coatora deu parcial provimento ao RHC 157.341/MG, para substituir a prisão preventiva do ora paciente por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Portanto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito. 



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora